Tribunal: STF
Processo: RE 90439
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
RESERVA DE QUINHAO HEREDITARIO, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO
1001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A EXPRESSAO 'PROCESSOS CAUTELARES' QUE SE ENCONTRA NO INCISO V DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO ABARCA, POR INEQUIVOCA
IDENTIDADE DE RAZÃO, NÃO APENAS OS PROCEDIMENTOS CAUTELARES
ESPECIFICOS (ARTIGOS 813 E SEGS.), MAS TAMBÉM AS MEDIDAS
CAUTELARES ATIPICAS REFERIDAS NO ARTIGO 798 E AS ALUDIDAS
NO ARTIGO 1039 (UMA DAS QUAIS E A DE QUE TRATA O ARTIGO 1001),
DISPOSITIVOS ESSES TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NO CASO, NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES CAPAZES DE AFASTAR
O OBSTACULO DO INCISO V DO MENCIONADO ARTIGO 308.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.